Tribunal: TJDFT
Processo: 0720679-67.2017.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
REAPRECIAÇÃO DA CAUSA JÁ JULGADA, NO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ARTS. 1030, II, E 1040, II). CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO –TRATAMENTO EMERGENCIAL – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO NECESSÁRIO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO – INSUFICIÊNCIA DO ENCAMINHAMENTO À CENTRAL DE REGULAÇÃO, ANTE A URGÊNCIA DA SITUAÇÃO. RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO NA REDE PRIVADA – DEVIDO. QUESTÃO REAPRECIADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXARADO NO RE 666094 (TEMA 1.033) À PRESENTE SITUAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O recurso interposto pelo Distrito Federal foi julgado pelo acórdão proferido em 05/02/2019, que o improveu (ID 7186548). Interposto Recurso Extraordinário pelo então recorrente, o feito foi sobrestado nos termos do art. 1.030, III, do CPC (ID 20693739), porque a matéria discutida já estaria submetida ao regime de repercussão geral, Tema 1.033, RE 666.094. Diante do julgamento daquele recurso extraordinário (RE no 666.094/DF, tema 1.033), foi determinada a remessa dos autos ao órgão julgador do acórdão recorrido, para realização do juízo de retratação e eventual aplicação da tese firmada pelo Egrégio STF, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC.
2. Pretendeu a parte requerida e recorrente a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial, de caráter indenizatório, direcionado ao recebimento do valor gasto com tratamento de saúde realizado de forma emergencial, ante a ausência de fornecimento do procedimento necessário pelo Distrito Federal. Os autos foram devidamente instruídos com comprovantes do tratamento necessário, gastos realizados (honorários médicos e despesas hospitalares) e demora no atendimento.
3. Como disposto na sentença, a situação em análise se refere a ressarcimento de quantia paga pela parte, para obter o tratamento médico necessário, ante a demora da Administração Pública em fornecê-lo, considerada a urgência que o caso requeria.
4. O acórdão no 1149260, então proferido nestes autos, decidiu que:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. TRATAMENTO EMERGENCIAL - AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO NECESSÁRIO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO – INSUFICIÊNCIA DO ENCAMINHAMENTO PARA A CENTRAL DE REGULAÇÃO, ANTE A URGÊNCIA DA SITUAÇÃO. RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO NA REDE PRIVADA - DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los.
2. A sentença condenou o Distrito Federal a ressarcir o valor que o autor e recorrido gastou para realizar o tratamento emergencial de que necessitava, e que o Distrito Federal não disponibilizou.
3. Restou incontroverso que em 24/02/2017 o recorrido, sofreu "intervenção coronária de urgência no Hospital São Francisco: angioplastia transluminal com implante de stent em lesão grave na artéria descendente anterior”.
4. Conforme consta dos autos, o autor e recorrido realizava tratamento e acompanhamento na Clínica da Família e no Posto de Saúde de Samambaia pelo Sistema Único de Saúde, desde 23/02/2016.
5. Em 02/01/2017 foi solicitada a angioplastia com urgência (consta no pedido da guia de consulta da unidade de atendimento da Diretoria de Promoção e Assistência a Saúde do Distrito Federal a expressão “colocar no vermelho”, ID 6524842, pág. 1/2/3). Em 17/01/2017 foi incluído no sistema de regulação e em 14/02/2017 não havia evolução do atendimento (ID 6524842, pág. 4).
6. Somente em 24/02/2017, ante a ausência de realização do procedimento indicado como urgente em 02/01/2017, o autor e recorrido se submeteu, em caráter de urgência, ao atendimento em rede privada, para a intervenção coronária (ID 6524842, pág. 6).
7. O Estado tem o dever de garantir o atendimento necessário à saúde, o que não aconteceu na presente hipótese. Como ficou demonstrado, o atendimento que era emergencial, não foi realizado na rede pública em prazo razoável, fato que configurou a omissão do Estado e obrigou o recorrido a buscar atendimento particular e arcar com o custo do mesmo, o que caracterizou a responsabilidade civil do Estado (comprovada omissão e nexo de causalidade).
8. E, na situação dos autos, de emergência, sob risco de morte, não é imprescindível, nem razoável, que o autor tivesse que realizar pesquisa de preços para comprovar que optou pelo tratamento de menor valor, ante a premência apontada. Aliás, o recorrente não demonstrou qualquer abuso ou majoração no preço pago pelo tratamento, a justificar qualquer impugnação da quantia a ser ressarcida, muito menos para pretender equiparação do valor a ser ressarcido à tabela do SUS.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.”

5. Por sua vez, no julgamento do RE 666.094 foi fixada a tese de repercussão geral do Tema 1.033:
“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE.
1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento.
2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS.
3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS.
4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS.
5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5o, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177).
6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR.
7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados.
8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.”
6. Apesar da situação tratada nestes autos se referir ao ressarcimento de valores referentes a serviços de saúde, não há similaridade entre ela e o leading case, a atrair a aplicação do entendimento exarado no RE 666.094 (Tema 1.033), pois não se trata de custeio pelo Estado de serviço de saúde prestado por unidade privada em favor de paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial, mas sim de indenização de valores gastos pelo próprio paciente (pessoa acometida de um mal), realizados ante a mora do Estado em fornecer o atendimento médico devido, no tempo necessário.
7. Não há decisão judicial prévia que implique um hospital particular em fornecer atendimento médico e ou o Distrito Federal a custeá-lo, mas sim, caracterização de responsabilidade civil do Estado, ante a comprovada omissão, nexo de causalidade e o dano decorrente (gastos efetuados).
8. Assim, como a resolução da situação não demanda a aplicação do entendimento exarado no RE 666.094, é caso de se manter a orientação anterior dada ao acórdão no 1149260.
9. No entanto, ressalva-se, por ser matéria de ordem pública que obriga revisão de ofício, a alteração nos critérios de correção monetária, ante a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. Diante desse fato, estipula-se que o valor devido deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o seu desembolso, acrescido, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, parâmetros a serem observados até 08/12/2021, quando a partir de então os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021.
10. JULGAMENTO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ENTENDIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida nos seus demais termos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de contrarrazões.